Tribunal: TJDFT
Processo: 0710253-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0710253-68.2022.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) João Onofre da Conceição Neto Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 117968532 do processo de referência) que, nos autos de mandado de segurança impetrado por João Onofre da Conceição Neto contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e do Diretor de Pessoal e Pagamento do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal, processo n. 0709947-79.2021.8.07.0018, deferiu a liminar nos seguintes termos: Trata-se de mandado de segurança impetrado por JOÃO ONOFRE DA CONCEIÇÃO NETO contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao DIRETOR DE GESTÃO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO SUBCOMANDO-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL (CBM/DF). Analisando a petição inicial, percebe-se que o objeto da impetração concerne ao fato de que a Administração Pública segue cobrando a contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria dos inativos e sobre as pensões por morte pagas aos dependentes de segurados falecidos utilizando-se da alíquota de 10,5% (dez e meio por cento) prevista no art. 4o da Lei n.o 13.954/2019, a despeito de o Supremo Tribunal Federal ter declarado a inconstitucionalidade do referido preceito normativo. Na causa de pedir próxima, o impetrante tece longo arrazoado jurídico em prol de sustentar juridicamente a sua pretensão. Requer a concessão de medida liminar, “(...)determinado aos impetrados que, na folha de pagamento do mês de dezembro e subsequentes, seja realizado o desconto da alíquota de 1,5% dos rendimentos brutos do impetrante, nos moldes da Lei 10.486/2002, conforme fundamentos acima expostos. 1. Caso assim não entenda, requer alternativamente, que seja realizado o desconto da alíquota de 7,5% dos rendimentos brutos do impetrante, conforme ocorrido até fevereiro de 2020.” (id. n.o 111480147, p. 16, Seção X, item “1”). No mérito, pleiteia que “(...) seja confirmado o pedido liminar requerido, concedendo-se a segurança para condenar os impetrados ao desconto das parcelas da contribuição para a pensão militar, na alíquota de 7,5% sobre os rendimentos do impetrante, nos moldes do que determina a Lei 10.486/2002 e respectivas alterações.”; e “Que a segurança seja concedida com efeitos ex tunc, sendo que os efeitos da concessão da segurança serão perseguidos em ação própria a ser movida posteriormente.” (id. n.o 111480147, p. 16, Seção X, itens “4” e “5”, respectivamente). Documentos acompanham a petição inicial. Após a concessão de oportunidade processual para o requerente justificar o seu pedido de deferimento da gratuidade judiciária (id. n.o 111494746), o Juízo proferiu decisão interlocutória negando a incidência do referido benefício legal em favor do demandante (id. n.o 115106395). Posteriormente, o impetrante juntou aos autos o comprovante de pagamento das custas processuais (id. n.o 117564053). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Conforme descrito no relatório, o cerne da impetração consiste em controlar judicialmente a postura do Poder Público que, a despeito do Acórdão proferido pelo Plenário do STF no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade formal do trecho da Lei n.o13.954/2019 que majorou a alíquota incidente sobre as contribuições previdenciárias pagas pelos servidores públicos militares aposentados e pelos pensionistas das instituições públicas militares (notadamente as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares), segue aplicando o percentual contido no trecho do referido diploma legislativo que a Suprema Corte reputou incompatível com a Constituição Federal de 1988. Conforme descrito na petição inicial, em dezembro de 2019, foi publicada e sancionada a Lei n.o 13.954, a qual se prestou a promover diversas modificações legislativas, dentre as quais uma mudança (para mais) na alíquota das contribuições previdenciárias pagas pelos inativos e pensionistas de todos os órgãos públicos militares da organização administrativa brasileira. Segundo a mencionada Lei: Art. 4o A Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, passa a vigorar com as seguintes alterações: “CAPÍTULO I DOS CONTRIBUINTES, DAS CONTRIBUIÇÕES E DOS DESCONTOS” “Art. 1o São contribuintes obrigatórios da pensão militar, mediante desconto mensal em folha de pagamento, os militares das Forças Armadas e os seus pensionistas. Parágrafo único. O desconto mensal da pensão militar de que trata o caput deste artigo será aplicado, a partir de 1o de janeiro de 2020, para: (...) § 2o A alíquota referida no § 1o deste artigo será: I - de 9,5% (nove e meio por cento), a partir de 1o de janeiro de 2020; II - de 10,5% (dez e meio por cento), a partir de 1o de janeiro de 2021. Acontece que em outubro de 2021 a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei n.o 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de militares estaduais inativos e pensionistas foi discutida pelo Plenário do STF no julgamento do mérito do RE 1.338.750/SC (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional discutida), cuja relatoria fora do Ministro Luiz Fux, ocasião na qual a Corte Suprema assentou a seguinte tese: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. Logo, conclui-se que o trecho daLei n.o 13.954/2019 a pouco colacionado é eivado de inconstitucionalidade formal. Confrontando as informações presentes nos autos com a conclusão a que chegou o STF no citado precedente obrigatório e com as disposições contidas no Código de Processo Civil, no sentido de que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.”, e de que “Os juízes e os tribunais observarão os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.” (arts. 926, caput, e 927, III, respectivamente), é de se inferir que a postura da Administração Pública combatida pelo requerente na exordial, ao que tudo indica, é ilegal/abusiva. Vale dizer que, consultando o inteiro teor do Acórdão do RE 1.338.750/SC e o andamento processual do precedente obrigatório no sítio eletrônico oficial do STF [1], nota-se que o Pretório Excelso não modulou os efeitos da sua decisão, razão pela qual pode-se inferir que o mencionado provimento jurisdicional (i) ostenta natureza jurídica declaratória, (ii) produz efeitos vinculantes em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, e (iii) tem efeitos retroativos e, por conseguinte, repristinatórios, o que faz com que a legislação tributária em vigor antes da publicação da Lei n.o 13.954/2019 volte a valer e a reger a relação jurídica tributária em questão. Relativamente aos efeitos ex tunc inerentes à declaração da inconstitucionalidade de um ato normativo, vale trazer à colação interessante lição do professor Alexandre de Moraes: Declarada a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo federal ou estadual, a decisão terá efeito retroativo (ex tunc) e para todos (erga omnes), desfazendo, desde sua origem, o ato declarado inconstitucional, juntamente com todas as consequências dele derivadas, uma vez que os atos inconstitucionais são nulos e, portanto, destituídos de qualquer carga de eficácia jurídica, alcançando a declaração de inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo, inclusive os atos pretéritos com base nela praticados (efeitos ex tunc) [2]. Nesse pórtico, verifica-se que a solução adequada para o presente caso consiste em reconhecer a incidência da alíquota aplicável antes da publicação da Lei declarada formalmente inconstitucional pelo STF, qual seja a alíquota de 7,5% (sete e meio por cento), prevista no §1o do art. 3o-A da Lei n.o 3.765/1960, até que o Poder Legislativo Distrital edite a sua lei própria a respeito do tema. Isso significa dizer que o presente decisum se encontra gravado pela cláusula rebus sic stantibus, de forma que, enquanto a situação jurídica acima exposta permanecer inalterada (com a validade do art. 3o-A, §1o, da Lei n.o 3.765/1960), a alíquota incidente sobre os proventos de aposentadoria do impetrante será calculada mediante aplicação do percentual de 7,5%. Contudo, uma vez editada e publicada a lei distrital regulamentadora do tema, os critérios de aferição da alíquota obedecerão às diretrizes traçadas pelo legislador, e não mais o que resta definido na presente decisão. Vale dizer que o pedido de aplicação da alíquota à razão de 1,5% (um e meio por cento) é desprovido de amparo jurídico, porquanto a citada Lei n.o 10.486/2002 sequer regulamenta a questão da alíquota incidente sobre os proventos de aposentadoria e pensões por morte devidos aos inativos e pensionistas da Polícia Militar do Distrito Federal (PM/DF) e do CBM/DF. Ademais, sem perder de vista o efeito ex tunc do Acórdão proferido pelo STF no julgamento do RE 1.338.750/SC, importa reconhecer que o requerente faz jus à restituição dos valores indevidamente pagos à Administração Pública Distrital, já que a situação exposta na causa de pedir revela cenário de cobrança e pagamento espontâneo de tributo maior que o devido, consoante prevê o art. 165 do Código Tributário Nacional. Sendo assim,levando em conta o exposto, denota-se que o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa ostenta verossimilhança fática e plausibilidade jurídica, a qual pode ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, revela-se patente o periculum in mora, uma vez que o Estado, ignorando as repercussões jurídicas de um precedente obrigatório proferido pelo Supremo Tribunal, segue, mês a mês, cobrando indevidamente a contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria do demandante. Trata-se de expediente administrativo que vem onerando indevidamente o impetrante, que vê a sua renda líquida diminuída mensalmente de maneira injusta. À vista disso, conclui-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação mandamental. Dessa maneira, presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão da liminar pretendida é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar que doravante, a autoridade coatora efetue a cobrança da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria do Bombeiro Militar aposentadoJOÃO ONOFRE DA CONCEIÇÃO NETO utilizando-se da alíquota de 7,5% (sete e meio por cento) prevista no art. 3o-A, §1o, da Lei n.o 3.765/1960, até que o Poder Legislativo Distrital, seguindo as diretrizes definidas pelo STF no Acórdão do RE 1.338.750/SC, edite lei específica a respeito do tema. Intime-se a autoridade coatora para ciência e cumprimento da presente decisão mediante Oficial de Justiça, sem prejuízo do prazo legal que lhe será posteriormente ofertado para se manifestar nos autos do presente mandamus. Na sequência, notifique-se a autoridade coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/09. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT), para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença. Em razões recursais (Id 34094924), o agravante sustenta, em suma, que o magistrado partiu de premissa equivocada, pois a declaração de inconstitucionalidade não alcança a parte do dispositivo voltada ao Distrito Federal, mas apenas a parte voltada aos Estados. Diz não haver qualquer conflito entre a Lei n. 13954/2019 e a Lei n. 10.486/2002 a ser resolvido pelo critério hermenêutico da especificidade, assim como não há declaração de inconstitucionalidade da nova lei. Observa ter a União competência para legislar sobre o estatuto funcional dos servidores militares do DF, pois é esse ente que dispõe sobre a manutenção e organização do citado órgão (art. 21, XVI, CF/88). Dentre essa competência, por evidente se inclui o estatuto funcional dos servidores e sua previdência. Acrescenta que as disposições da Lei n. 13.954/2019 se dirigirem aos militares do DF foram editadas no regular exercício da competência prevista no art. 21, XVI da CF/88, sendo perfeitamente vigente a alteração realizada por essa lei no Decreto n. 667/69, pelo acréscimo do art. 24-C. É esse dispositivo que majora a alíquota da contribuição à previdência dos militares do Distrito Federal, dispositivo esse que, nessa parte, encontra-se em vigor, pois não atingido pela de- cisão vinculante do STF proferida no Tema 1177. Ressalta que a decisão do STF declarou o art. 24-C do Decreto n. 667/69 inconstitucional por alterar as alíquotas de contribuição dos militares DOS ESTADOS, pois a União não pode legislar sobre matéria tributária específica dos demais entes da federação. Não há necessidade de fazer-se interpretação complexa da decisão, a questão é bastante simples. Destaca ser o pleito do agravado destituído de plausibilidade jurídica, além de ser absurdo os militares do Distrito Federal encamparem a tese inventada nesta ação, que vem sendo utilizada por inúmeros membros das corporações, no intuito de não participarem do esforço conjunto de todos os servidores públicos e privados, para estruturar um sistema previdenciário que se sustente a longo prazo. Sequer há razão para o legislador federal proceder à majoração das alíquotas de previdência dos militares das Forças Armadas e servidores civis federais, mas excluindo os militares do DF: se pode legislar sobre o regime funcional desses servidores e ainda mantém esses servidores com recursos federais, bem como toda a estrutura da PMDF, é evidente que o legislador federal pode majorar as alíquotas de contribuição à Previdência. Até porque o Distrito Federal não tem competência tributária para isso. Ao final, requer: a) liminarmente, imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada até o trânsito em julgado do julgamento deste agravo com comunicação às partes e ao douto Juízo da causa (CPC, 1.019, I e II); b) intimação da agravada e para, se quiser, responder a este agravo (CPC, Art. 1.019, II); c) conhecimento e provimento integral do recurso para reformar totalmente a decisão agravada, pois o art. 24-C do Decreto 667/69, acrescido pela Lei 13.954/2019 continua vigente no que se aplica ao Distrito Federal (a declaração de inconstitucionalidade se deu somente quanto aos Estados, pois a União não tem competência legislativa tributária para tanto; contudo, a tem em relação aos militares do DF). Sem preparo diante da isenção legal (CPC, 1.007, § 1o). É o relato do necessário. Decido. Em consulta ao sistema informatizado, verifico ter sido prolatada sentença pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF no âmbito do processo de referência (autos n. 0709947-79.2021.8.07.0018) que revogou a medida liminar deferida e, ao cabo, denegou a segurança resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (Id 124022394 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença de mérito, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento. Sobre o tema, colaciono entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 18 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora